Tribunal: STF
Processo: AI 80386
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE CINGIU A TEMÁTICA DA APLICAÇÃO DA LEI TRABALHISTA, NÃO ABORDANDO EM NENHUM MOMENTO OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, DE MODO A VIABILIZAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.